Tribunal: STF
Processo: AP 1030
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    Nos autos epigrafados, Geddel Quadros Vieira Lima manifestou às fls. 7.570-7.571 a intenção de efetuar o pagamento da multa fixada no acórdão condenatório, mediante o parcelamento do seu valor, “em pelo menos 20 parcelas mensais, iguais e sucessivas, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal”. 



    Nessa direção, em despacho aos 9.4.2021, pontuei que a pretensão defensiva de expedição da guia de execução provisória compatibiliza-se com os interesses do apenado, ante da expectativa de futuros benefícios legais relacionados ao cômputo do tempo de prisão cautelar. 



    Em tal panorama, determinei à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte a expedição da Carta de Execução Provisória do Acórdão Condenatório, nos termos do art. 8º c/c o art. 1º da Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, conformada pelas seguintes elementos informativos: I - qualificação completa do executado; II - interrogatório do executado em juízo; III - cópia da denúncia; IV - cópia do acórdão condenatório e respectiva certidão de publicação; V - informação sobre os endereços em que possa ser localizado o Peticionário e grau de instrução; VI - instrumentos de mandato e substabelecimentos atuais; VII - certidões de trânsito em julgado da condenação para a acusação; VIII - cópia do mandado de prisão preventiva, com a respectiva informação sobre a data do cumprimento; IX - cópia das informações relacionadas à concessão da prisão domiciliar por esta Corte, bem como acerca do local em que o condenado encontra-se recolhido atualmente; X - cópias de outras peças do processo reputadas indispensáveis à adequada execução provisória da pena. 



    Nesse expediente, foi estabelecida ressalva à análise dos pleitos relacionados a benefícios atinentes à execução penal, os quais devem ser submetidos a esta Suprema Corte a tempo e modo. 



    À luz dessas considerações, visando ao melhor processamento dos pedidos relacionados às penas pelas quais foi condenado o réu Geddel Quadros Vieira Lima, determino seja autuada a correspondente execução penal.



    Feito isso, já nos autos do procedimento formado, oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador para que preste o devido esclarecimento pormenorizado sobre a execução, inclusive com relação à eventual prática de faltas disciplinares. Solicite-se, ainda, mediante cópias: i) a respectiva ficha de controle do apenado (conta de liquidação e/ou extrato de pena a cumprir), ii) os relatórios alusivos à fiscalização e acompanhamento da frequência e do aproveitamento em cursos; iii) os relatórios atinentes à comprovação da jornada de trabalho eventualmente desenvolvido com a devida supervisão; e iv) outros dados e informações necessários à apreciação dos pedidos de remição e progressão de regime. Prazo: 5 (cinco) dias.



    Nesse expediente, pontue-se, ainda, que a delegação de competência daquele Juízo abrange todas as diligências voltadas à escorreita fiscalização da execução provisória do condenado Geddel Quadros Vieira Lima, exceto quanto aos benefícios alusivos ao tempo de prisão e à eventual mudança de regime, os quais demandam o pronunciamento prévio do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente